Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos que foi julgada improcedente, por entender o juízo a quo restar ausente o nexo de causalidade, um dos pressupostos exigidos para a deflagração do dever de indenizar. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, o descumprimento do art. 373, II, do CPC. No mérito, aduz que produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta.

2. Preliminar de descumprimento do art. 373, II, CPC rejeitada. 2.1. Alega a apelante que a apelada não apresentou provas “adequadas e qualificadas aos moldes das normas legais e infralegais”, consubstanciadas nos relatórios previstos em resolução da ANEEL. 2.2. Não merecem prosperar as alegações formuladas. Ora, os relatórios mencionados pela Resolução Normativa ANEEL no 956/2021, que estabelece os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, servem para apontar inconsistências na rede elétrica que possam ter afetado a unidade consumidora (módulo 9 – item 26), mas se há nos autos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviço público, que gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, atestando que não houve perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no endereço elétrico na data informada, não se pode falar que a apelada não desincumbiu de seu ônus probatório. 2.3. Não há, portanto, no caso, violação ao art. 373, II, pois os documentos capazes de atestar inocorrência de perturbação foram acostados aos autos pela parte interessada.

3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.1. No caso dos autos, a apelante narra que, em decorrência de relação securitária, garantiu os interesses de seus segurados contra danos provocados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, razão pela qual pretende o ressarcimento dos valores dispendidos. 3.2. Todavia, compulsando os autos, constata-se que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a conduta da apelada, uma vez que os documentos juntados pela parte não possuem informações técnicas suficientes para imputar a responsabilidade pelos danos à apelada, havendo apenas mera menção à ocorrência de descarga elétrica. 3.3. A apelada, por sua vez, apresentou registros e relatórios que atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no endereço elétrico na data informada. 3.4. Nesse contexto, é cediço que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviço público gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, somente podendo ser afastadas por prova contundente em sentido contrário.

4. A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. 4.1. Precedente desta Corte: "[...] 3. Para fins de reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade. 4. No caso em exame, os registros e relatórios apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do segurado, na data por ele informada. 5. Não tendo a seguradora apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos relatórios técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0714026-55.2021.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2021).

5. Apelo improvido.